Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004100-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIÁVEL –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, as teses recursais invocadas pela parte e delineia os motivos e fundamentos que embasaram a conclusão.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, os fundamentos e dispositivos elencados pela parte, bastando que exponha, de forma clara e precisa, os elementos que formaram sua convicção.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004100-06.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos
de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.
contra
Acórdão de id. 194864180 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas partes contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou parcialmente procedente a o pedido
“para ARBITRAR e CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor na ação n. 0704609-85.2013.8.23.0010, que tramitou na 5a Vara Civil da Comarca de Boa Vista/RR, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação”
.

Em suas razões recursais (id. 196670666), o Embargante

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
aduz que o acórdão seria omisso quanto ao critério para arbitramento dos honorários, que deveriam ser fixados
“em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC”.

Manifestação da Embargada pelo desprovimento
do recurso (id. 197508177).

Já o Embargante
BANCO BRADESCO S/A
sustenta que visa sanar omissão no que se refere à alegação (i) de inadequação da via eleita e ocorrência de decisão
extra petita
; (ii) quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (iii) inadequada valoração do termo de quitação juntado aos autos; (iv) previsão contratual de pagamento pelos serviços prestados, independente do êxito; (v) ausência de proveito econômico na ação originária; (vi) possibilidade de arbitramento de honorários tão somente em caso de inexistência de acordo; (vii) ausência de justificativa e fundamentação para fixação de percentual de 1,5% sobre o valor atualizado da causa;

(viii) e critérios para distribuição do ônus sucumbencial.

Manifestação da Embargada pelo desprovimento do recurso (id. 198522195).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
Acórdão de id. 194864180 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas partes contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou parcialmente procedente a o pedido
“para ARBITRAR e CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor na ação n. 0704609-85.2013.8.23.0010, que tramitou na 5a Vara Civil da Comarca de Boa Vista/RR, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação”
.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos aclaratórios, ferramenta processual que tem como finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Nesse contexto, o Embargante

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
aduz que o acórdão seria omisso quanto ao critério para arbitramento dos honorários, que deveriam ser fixados
“em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.”.

Contudo, analisando detalhadamente a decisão combatida, constata-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, e a matéria alegada foi devidamente apreciada, nos seguintes termos:

“alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de honorários contratuais existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.”.

Portanto, a irresignação não merece prosperar.

Do mesmo modo, o Embargante
BANCO BRADESCO S/A
sustenta que visa sanar supostas omissões que, conforme será demonstrado, não existem, pois os pontos também foram
apreciados, e não há qualquer vício a ser sanado
.

No que se refere à alegação (i) de inadequação da via eleita e ocorrência de decisão
extra petita
, eis excerto do voto que trata da matéria:

“Anoto, ab initio, que pretendendo a parte Autora a fixação de honorários advocatícios em virtude do patrocínio dos interesses da Instituição Financeira em demandas judiciais até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, e encontrando-se a sentença em consonância com a causa de pedir e pedido, não há falar na falta de interesse de agir, inadequação da via eleita ou decisão extra petita”.

Em relação à (ii) condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final:

“Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Acerca da (iii) inadequada valoração do termo de quitação juntado aos autos e à (vi) possibilidade de arbitramento de honorários tão somente em caso de inexistência de acordo, a premissa foi considerada ao registrar que
“o arbitramento pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba”.

Quanto à (iv) previsão contratual de pagamento pelos serviços prestados, independente do êxito, consignou-se no Acórdão que:

“Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação. (...)

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário
.”

A suposta omissão quanto à (v) ausência de proveito econômico na ação originária também não existe,
pois devidamente considerada no acórdão. Vejamos:

No entanto, apesar da atuação por mais de 10 anos, anos, com a interposição de recursos e realização de diligências para localização de bens, o processo ainda se encontrava em tramitação até a rescisão contratual, sem êxito em penhorar bens do devedor.

Do mesmo modo, presente a (vii) justificativa e fundamentação para fixação de percentual de 1,5% sobre o valor atualizado da causa, que levou em conta os serviços prestados, assim delineadas:

“nesse cenário,
considerando os trabalhos realizados,
entendo que a fixação dos honorários contratuais em 1,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.866.470,63) remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade”,

Por fim, os (viii) critérios para distribuição do ônus sucumbencial também constam do acordão, nos seguintes termos:

“deve-se observar o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.”

Anoto, ainda, que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, os fundamentos e dispositivos elencados pela parte, bastando que exponha, de forma clara e precisa, os elementos que formaram sua convicção.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REAJUSTE – INCIDÊNCIA DE CORRREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – FUNÇÕES DISTINTAS – RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA E REMUNERAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os elementos de formação da sua convicção, ainda que de modo sucinto.
(...)
(N.U 1002134-79.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, e a matéria alegada foi devidamente apreciada. O que se observa, em ambos os recursos, é a tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não é possível pela estreita via dos Aclaratórios, conforme aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”

(TJMT, N.U 1030378-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e, do mesmo modo,
NEGO PROVIMENTO
aos Aclaratórios opostos por BANCO BRADESCO S.A.,

posto que pretendem tão somente a rediscussão da matéria, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024